Tribunal: TJSP
Processo: 1000555-24.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Seguro de proteção financeira contratado no financiamento em discussão – Instituição financeira que figura como beneficiária da indenização decorrente de eventual sinistro – Prêmio cobrado em conjunto com demais encargos do contrato celebrado entre

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Seguro de proteção financeira contratado no financiamento em discussão – Instituição financeira que figura como beneficiária da indenização decorrente de eventual sinistro – Prêmio cobrado em conjunto com demais encargos do contrato celebrado entre autor e réu, integrando seu Custo Efetivo Total – Legitimidade passiva configurada – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do STJ.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes – Inocorrência de violação do ato jurídico perfeito, pois tal revisão objetiva extirpar cláusulas abusivas, o que é autorizado pelo ordenamento jurídico, sobretudo pelo artigo 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REsp 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, que fixou as seguintes teses relativas à cobrança deste encargo nos contratos bancários: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" – Admissibilidade, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), referente ao automóvel objeto do financiamento em questão, que demonstra o registro do contrato perante os órgãos de trânsito – Cobrança permitida – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste aspecto.
DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do REsp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Cobrança afastada – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.